Tribunal: STF
Processo: Rcl 82227
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, processual civil e administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Direito à saúde. Fornecimento de fármaco não registrado, mas com importação autorizada pela Anvisa. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional em que se alega a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos temas 6 e 1.234, sintetizados nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como a violação ao que decidido pelo STF nos autos do RE-RG 1.165.959 (tema 1.161). 

    2. A reclamação foi julgada procedente para reformar o acórdão reclamado, de modo a restabelecer a sentença que assegurou ao reclamante a concessão de canabidiol (Isodiolex 50mg), nos termos do tema 1.161-RG. 

    3. O agravo regimental interposto pela União foi desprovido.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições relativamente à aplicação analógica dos requisitos probatórios previstos nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como à incursão probatória no bojo da reclamação constitucional, notadamente quanto à possibilidade de substituição do tratamento por outro similar encontrado nas listas de medicamentos ofertados pelo SUS.

    III. Razões de decidir

    5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o tema 1.234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do tema 793, ao passo que a controvérsia atinente ao fornecimento de produtos à base de canabidiol, com autorização de importação pela Anvisa, encontra assento no tema 1.161 da repercussão geral.

    6. O acórdão embargado tratou expressamente da aplicabilidade dos mencionados paradigmas ao caso dos autos e pautou-se justamente na evolução jurisprudencial da questão relativa à saúde no âmbito desta Corte, ponderando sobre os precedentes que norteiam a matéria, de modo a adotar precisamente o paradigma aplicável ao caso. 

    7. Consignou-se claramente que restou comprovada a ineficácia do uso de medicamentos epiléticos usados anteriormente para tratamento da epilepsia, bem como a impossibilidade de substituição do tratamento por outro similar encontrado nas listas de medicamentos ofertados pelo SUS, inexistindo omissão ou contradição, no particular.

    IV. Dispositivo 

    8. Embargos de declaração rejeitados.